Tribunal: STF
Processo: Inq 3555
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-21
Data de publicação: 2013-11-21

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e não concorrendo qualquer dos obstáculos previstos no artigo 395 do mesmo diploma, cumpre receber a denúncia.



    CRIME CONTRA A HONRA – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 141, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE – EXAME PROJETADO. Na dicção da ilustrada maioria, cabe deixar a análise relativa à inconstitucionalidade do inciso II do artigo 141 do Código Penal, a versar causa de aumento da pena em se tratando de honra de servidor público, para o julgamento final do processo-crime. 



    CRIME CONTRA A HONRA – ARTIGO 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE – EXAME PROJETADO. Segundo a ilustrada maioria, o exame da incidência, ou não, da causa de aumento estabelecida no artigo 141, inciso III, do Código Penal há de ser projetado para a apreciação definitiva do processo-crime.